Tribunal: TJMT
Processo: 1022434-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022434-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR COM HABILITACAO ESPECIFICA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINPHESP/MT - CNPJ: 30.587.438/0001-89 (AGRAVANTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA INSPEÇÃO CORPORAL POR BODY
S
CANNER
EM SERVIDORES PÚBLICOS. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Profissionais de Nível Superior
com Habilitação Específica
do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso – SINPHESP/MT, contra decisão interlocutória proferida em Ação Anulatória de Ato Administrativo, que revogou liminar anteriormente concedida e restabeleceu a utilização do aparelho de inspeção corporal (
bodyscanner
) na Penitenciária “Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – Ferrugem”, em relação aos servidores públicos. Em sede de cognição sumária, o juízo de primeiro grau inicialmente deferiu liminar suspendendo o uso do
bodyscanner
. Contudo, após contestação do Estado e juntada de documentos que demonstram o protocolo de solicitação de autorização junto à CNEN, além de informações sobre a baixa emissão de radiação do equipamento, o juízo singular revogou a tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender o uso do
bodyscanner
; (
ii
) estabelecer se o uso do equipamento pelo Estado, sem autorização definitiva da CNEN e sem técnicos em radiologia, afronta normas legais e o princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre atos administrativos discricionários limita-se à verificação de sua legalidade, não sendo possível ao Judiciário adentrar na conveniência ou oportunidade das escolhas da Administração.

4. Atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legalidade e veracidade, incumbindo à parte interessada demonstrar, por prova robusta, eventual nulidade ou ilegalidade.

5. O equipamento
bodyscanner
em uso não constitui fonte radioativa convencional, foi submetido à avaliação da CNEN, possui baixa emissão de radiação e está sendo operado por policiais penais capacitados pela fornecedora, inexistindo exigência legal de técnicos em radiologia para seu manuseio.

6. A utilização do
bodyscanner
está respaldada por política pública nacional, prevista na Lei no 10.792/2003, nas Portarias no 72/2024 e 155/2024 da SESP/MT e na Resolução no 28/2022 do CNPCP, voltada à eliminação de revistas pessoais vexatórias e ao aumento da segurança.

7. Inexiste prova técnica idônea que comprove risco concreto e atual à saúde dos servidores; o equipamento está em uso desde 2020 sem relato de incidentes ou prejuízos.

8. A suspensão do uso do equipamento, sem comprovação científica dos supostos riscos, pode comprometer a segurança de todo o sistema prisional, configurando risco inverso à concessão da tutela.

IV.
DISPOSITIVO
E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle judicial de atos administrativos discricionários restringe-se à análise de legalidade, sendo vedada a avaliação do mérito administrativo.

2. A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca.

3.
A ausência de autorização definitiva da CNEN
ou de técnicos em radiologia não invalida, por si só, a utilização de
bodyscanner
com baixa emissão de radiação, sobretudo quando amparado por políticas públicas e normas específicas.

4. A tutela de urgência pressupõe demonstração clara de ilegalidade e de risco efetivo e irreparável, não suprido por meras alegações abstratas de perigo.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e art. 37, caput; CPC, art. 300; Lei no 7.394/1985; Lei no 10.792/2003; Normas Regulamentadoras no 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 58.391/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.08.2020,
DJe
28.08.2020; STF, RE 1222222
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.06.2020; STF, RMS 34668
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 01.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Sindicato dos Profissionais de Nível Superior
com Habilitação Específica
do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso – SINPHESP/MT, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (Processo no 1013765-56.2024.8.11.0015), em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que revogou medida liminar anteriormente concedida, a qual havia determinado a suspensão temporária da utilização do aparelho de inspeção corporal (
bodyscanner
) em relação aos servidores públicos lotados na Penitenciária “Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – Ferrugem”.

Na origem, o sindicato agravante alegou que a imposição de vistoria corporal mediante
bodyscanner
, prevista nas Portarias no 72/2024 e 155/2024 da Secretaria de Estado de Segurança Pública, estaria sendo aplicada sem a necessária autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, sem regulamentação técnica sobre os níveis de radiação emitida, sem a presença de técnicos em radiologia, e em violação às Normas Regulamentadoras n. 15 e 16, bem como à Lei n. 7.394/85, o que comprometeria a saúde dos servidores públicos e violaria o princípio da legalidade.

Inicialmente, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar formulado. Entretanto, após apresentação de contestação pelo Estado, instruída com documentos relativos à solicitação de autorização do equipamento perante a CNEN, e argumentação quanto à baixa emissão de radiação e ao uso do aparelho desde 2020, o magistrado revogou a liminar anteriormente deferida
, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Contra tal decisão, o sindicato agravante interpôs o presente recurso, defendendo que o protocolo de solicitação de autorização junto à CNEN não supre a exigência legal, e que os servidores vêm sendo expostos cotidianamente a riscos sem o devido respaldo técnico ou legal.

Em sede recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido
, ao argumento de que a questão demanda prova científica especializada, sendo inviável, em juízo de cognição sumária, aferir a plausibilidade do direito alegado. Considerou ainda que a utilização do
bodyscanner
encontra respaldo normativo nas Portarias Estaduais, na Lei no 10.792/2003 e na Resolução no 28/2022 do CNPCP (Id. 235008198).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 269564783).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção no feito (Id. 273121380).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Sindicato dos Profissionais de Nível Superior
com Habilitação Específica
do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso – SINPHESP/MT, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (Processo no 1013765-56.2024.8.11.0015), em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que revogou medida liminar anteriormente concedida, a qual havia determinado a suspensão temporária da utilização do aparelho de inspeção corporal (
bodyscanner
) em relação aos servidores públicos lotados na Penitenciária “Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – Ferrugem”.

O Sindicato dos Profissionais de Nível Superior
com Habilitação Específica
do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso (SINPHESP/MT) ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, sustentando que a Penitenciária “Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – Ferrugem”, em Sinop/MT, estaria exigindo a submissão diária dos servidores públicos ao
bodyscanner
, equipamento que emite radiação ionizante, sem a devida autorização prévia da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e sem observância das normas de segurança, como a presença de técnicos em radiologia.

Em sede de cognição sumária, o juízo de primeiro grau inicialmente deferiu liminar suspendendo o uso do
bodyscanner
. Contudo, após contestação do Estado e juntada de documentos que demonstram o protocolo de solicitação de autorização junto à CNEN, além de informações sobre a baixa emissão de radiação do equipamento, o juízo singular
revogou
a tutela.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se, sobretudo, à verificação dos requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), tendo em vista as alegações de que o equipamento
bodyscanner
estaria sendo utilizado sem autorização prévia da CNEN, sem regulamentação técnica sobre o nível de radiação, sem a presença de técnicos habilitados e em desacordo com normas trabalhistas (
NRs
15 e 16), além de eventuais infrações à Lei n. 7.394/85 e ao princípio constitucional da legalidade.

Discute-se, ainda, a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação — dada a suposta exposição diária dos servidores à radiação — e a necessidade de evitar possível prejuízo à segurança interna do estabelecimento, caso se suspenda, abruptamente, o uso do equipamento.

Pois bem.

Após analisar detidamente os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o recurso de agravo de instrumento
não
merece provimento.

De início, não custa rememorar que somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, na perspectiva da observância, ou não, dos princípios norteadores do processo administrativo, em especial, do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido, leciona a ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é
possível
mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.
Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública, legitimando previamente a sua opção; qualquer delas será legal
. Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto.
A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade
.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella Direito administrativo – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. Página 493)

Esse entendimento tem sido adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal:

[...] II -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
. III -
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar ao mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios
. Nesse sentido: (MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017,
DJe
19/5/2017 e MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017,
DJe
14/2/2017). [...] (STJ -
AgInt
no RMS 58.391/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
28/08/2020)

[...] 2.
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo
. Precedentes. (STF - RE 1222222
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
172 DIVULG
07-07-
2020 PUBLIC
08-07-2020)

Por oportuno trago a valiosa lição do saudoso e renomado jurista Hely Lopes Meirelles em sua obra clássica
Direito Administrativo Brasileiro
, na qual critica o ativismo judicial e que este
só se justifica quando é imprescindível intervenção do Judiciário,
ponderando que cabe tão e somente o
controle da legalidade
dos atos administrativos, mas que
esse controle não pode interferir na forma de execução da política pública prevista pela norma, na fixação de parâmetros ou valores, na eficiência ou justiça do ato
. Peço vênia para transcrever excerto deste valedouro ensinamento:

Os atos sujeitos a controle judicial comum são os administrativos em geral. No nosso sistema de jurisdição judicial única, consagrado pelo preceito constitucional de que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, individual ou coletivo (art. 5o, XXXV), a Justiça Ordinária tem a faculdade de julgar todo ato de administração praticado por agente de qualquer dos Poderes de Estado.
Sua limitação é apenas quanto ao objeto do controle, que há de ser unicamente a legalidade, sendo-lhe vedado pronunciar-se sobre conveniência, oportunidade ou eficiência do ato em exame, ou seja, sobre o mérito administrativo
.

O ativismo judicial é questão jurídica que tem despertado intenso debate.
Aqui, filiamo-nos ao entendimento que ele só se justifica quanto há imprescindível intervenção do Judiciário para garantir o cumprimento de direitos fundamentais previstos na Constituição/88
e que não são atendidos por negligência ou por omissão do Poder Legislativo, quer do Poder Executivo. Ao se ver obrigado a praticar o chamado ativismo judicial, é relevante que o Poder Judiciário jamais deixe de considerar também a ponderação e a modulação que o STF tem adotado quanto proclama concretamente uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade.

Dessa forma, a conduta omissiva da Administração pode ser objeto de controle judicial quanto importar descumprimento de encargos político-jurídicos ou de comandos constitucionais ou decorrentes de lei em sentido estrito.
Mas tal controle não pode invadir o mérito da atuação administrativa, como a forma de execução da própria política pública prevista pela norma ou a fixação de parâmetros ou valores, valendo notar que os destinatários da norma podem pleitear a indenização correspondente causada pela omissão
.

[...]

O que o Judiciário não pode é ir além do exame de legalidade, para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração.

[...]

Ao poder judiciário é permitido perquirir todos os aspectos da legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra
. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial
. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos,
refoge
do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro – 44. Ed. – São Paulo: Malheiros, 2020. Página 715 e 716)

Conclui-se, portanto, que, a conveniência e oportunidade do ato administrativo constituem critério ditado pelo poder discricionário, o qual, desde que utilizado dentro dos permissivos legais, é intangível pelo poder judiciário.

Superada a questão acima, mister se faz rememorar que “
as informações que a autoridade apontada como coatora prestar em mandado de segurança
, bem assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu ofício,
revestem-se de presunção relativa ("juris tantum") de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova juridicamente idônea, em sentido contrário, que as desautorize.
Doutrina. Precedentes.” (STF-MS 24307, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,
DJe
09/02/2007)

Ora, não se pode desconsiderar ou “
recusar fé aos documentos públicos
” (art. 19, II da CF), porquanto o atributo da presunção de legitimidade, também conhecido como presunção de legalidade ou presunção de veracidade, é inerente a todos os atos administrativos e atos da administração pública, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário.

Por esses atributos, até que se prove o oposto, presumem-se que todo e qualquer ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

Saliente-se que, em razão do atributo supramencionado, não é dever da Administração provar que o ato é legal ou que os fatos por ela informados realmente ocorreram, visto que, um dos efeitos da presunção da legitimidade e/ou veracidade dos atos administrativos é a inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

Sobre o assunto, notavelmente leciona o saudoso e insigne doutrinador Hely Lopes Meirelles em sua obra clássica Direito Administrativo Brasileiro:

“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da CF proclamar que não se pode “recusar fé aos documentos públicos”
. Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução.
Já a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário
. A presunção também ocorre com os atestados, certidões, informações, atos registrais e declarações da Administração, que, por isso, gozam de fé pública. [...]
Outra Consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia
. ”
(Direito administrativo brasileiro / Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho; com a participação de Carla Rosado Burle e Luís Gustavo
Casillo

Ghideti
. – 44. ed. rev., atual e aum. - São Paulo, Malheiros, 2020. Pág. 161.)

Esta é a jurisprudência predominante tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto do excelso Supremo Tribunal Federal:

[...]
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral
. (STJ -
AgRg
no HC 490.998/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019,
DJe
30/08/2019)

“[...]
A jurisprudência desta Suprema Corte, por sua vez, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que, em decorrência do atributo da presunção da legitimidade e de veracidade que qualifica os atos da Administração Pública, impõe-se a quem os questiona em juízo o ônus processual de infirmar a veracidade dos fatos que motivaram sua edição, não lhes sendo oponíveis, por insuficientes, meras alegações ou juízos conjecturais deduzidos em sentido contrário
(ADI 1.935/RO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RE 158.543/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – SL 610-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – SS 3.717-Agr/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.): “4. Diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, não é possível, na via do ‘habeas corpus’, que reclama prova pré-constituída, atestar eventual artificialidade da investigação do crime de lavagem de dinheiro, supostamente empregada como falsa justificativa dirigida a propiciar o alcance de meio probatório inadmitido no ordenamento jurídico. Ausência de teratologia a motivar a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 118.985-AgR/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN-grifei)
[...]
(STF - RMS 34668
AgR
, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 15-03-2019 PUBLIC 18-03-2019)

Destarte, os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, revestem-se de presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade,
presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário,
que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

Do caso concreto.

Diante de tais premissas
, é
imperioso lembrar que a decisão administrativa, quanto à escolha e adoção de equipamentos para inspeção corporal nas unidades prisionais, configura típico ato discricionário da Administração Pública, que deve observar critérios técnicos, legais e de conveniência próprios do Executivo. Tal ato discricionário, desde que exercido dentro dos limites legais, escapa à apreciação do Judiciário no que diz respeito à conveniência e oportunidade da decisão tomada.

Conforme bem ressaltado pela doutrina e Jurisprudência, o Poder Judiciário somente pode intervir quando houver flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

N
o presen
te caso, porém, após análise detida dos autos, constata-se que não há demonstração concreta de ilegalidade flagrante que justifique a intervenção judicial
imediata
para suspender a utilização do
bodyscanner
.

Os documentos acostados aos autos, notadamente aqueles apresentados pelo Estado de Mato Grosso, esclarecem que o
bodyscanner
"
Spectrum
Bodyscan
" não constitui uma fonte radioativa tradicional e já foi submetido a uma avaliação prévia pela própria CNEN, que confirmou a baixa emissão de radiação e a segurança do aparelho inclusive para pessoas que utilizam marca-passo. Comprovou-se, ainda, que o Estado formalizou pedido de registro e autorização junto à CNEN (Ofício no 5948/2019), estando o procedimento em andamento, sem qualquer evidência até o momento de indeferimento ou irregularidade.

A alegação quanto à ausência de técnicos especializados em radiologia também não merece acolhimento neste momento, pois os autos esclarecem que os policiais penais, responsáveis pela operação do equipamento, receberam capacitação específica pela empresa fornecedora VMI Security, inclusive com certificação documental juntada aos autos. Ademais, não há prova técnica que aponte necessidade legal ou técnica obrigatória de operadores exclusivos com formação em radiologia para equipamentos com níveis mínimos e seguros de radiação, como o que está sendo utilizado.

É essencial salientar que o equipamento está em operação desde 2020, inicialmente aplicado em visitantes, sem registro de incidentes ou qualquer indício de
dano
à saúde dos servidores ou demais usuários. Durante esses mais de três anos, inexistem relatos concretos ou evidências científicas que comprovem efetivamente prejuízos à integridade física decorrentes de seu uso.

Ademais, a documentação comprova que o equipamento integra uma política pública nacional voltada para eliminar práticas vexatórias nas revistas pessoais, favorecendo procedimentos humanizados e eficientes para a segurança institucional das unidades prisionais. Tal política encontra respaldo legal e regulamentar expresso na Lei Federal no 10.792/2003, nas Portarias no 72/2024 e no 155/2024 da SESP/MT e na Resolução no 28/2022 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).

Portanto, resta evidente que não há, ao menos neste momento processual, uma demonstração robusta de ilegalidade ou irregularidade suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre o ato administrativo impugnado.

O requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) igualmente não foi demonstrado, já que o equipamento está em uso consolidado há anos sem a comprovação mínima de qualquer dano à saúde, sendo necessário, para tanto, a apresentação de laudos técnicos robustos e específicos comprovando a nocividade do equipamento, estes inexistentes até então.

Além disso, há evidente risco inverso, capaz de obstar a concessão da tutela de urgência (art. 300, §3o do CPC), caso seja suspenso imediatamente o uso do
bodyscanner
, considerando que sua utilização já demonstrou elevada eficácia na prevenção e identificação de objetos ilícitos nas dependências penitenciárias, reforçando a segurança interna e contribuindo para o controle da criminalidade organizada.

Nesse contexto, a prudência recomenda que a suspensão pretendida somente seja deferida após inequívoca comprovação técnica e científica dos supostos riscos alegados, sob pena de acarretar prejuízos maiores à segurança pública e à ordem institucional do estabelecimento penal.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Profissionais de Nível Superior
com Habilitação Específica
do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão agravada.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025